Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705254-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: GECILENE BASSO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. COMUNICAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E E-MAIL. INSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO. LONGO LAPSO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER LEGAL. CERTEZA DA CIÊNCIA. 1. O artigo 1012 do CPC estabelece, como regra geral, que toda apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo. Assim, verificando-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a atribuição do efeito meramente devolutivo, a apelante carece de interesse em seu requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a convocação de candidato, no decorrer de concurso público, deve ser pessoal nos casos em que haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. 3. In casu, entre a homologação do certame, que ocorreu em 03.05.2013 (ID 29014251) e a convocação da autora/apelada, em 06.01.2020 (ID 29014252), transcorreram aproximadamente 6 anos e 8 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal da candidata de sua convocação. A administração, portanto, tinha o dever legal de intimá-la por meio que assegurasse a certeza da ciência, não sendo suficiente, para isso, a publicação em Diário Oficial e o envio de e-mail. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Afirma, ainda, quanto à interposição lastreada no dissenso pretoriano, que o acórdão combatido, ao determinar que a recorrente proceda a nova convocação da candidata recorrida, diverge dos paradigmas colacionados proferidos pelo STJ e pelo próprio TJDFT. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação diversa daquela dada pelos aludidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano com o paradigma proferido pelo STJ. A Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Registre-se, ainda, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja o recurso lastreado no artigo 105, inciso III, alínea “c” da CF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012